Tribunal: TJMT
Processo: 1027167-21.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027167-21.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), JULYENDER BATISTA BORGES - CPF: 019.480.001-64 (REQUERENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DONIZETE CARDINALLI - CPF: 540.477.068-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL FERREIRA ALMEIDA - CPF: 736.954.591-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL JOSE DA SILVA - CPF: 843.461.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR ORMENEZE - CPF: 690.659.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JENIFFER LEMES DA SILVA - CPF: 028.900.431-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOM PETSOM FIGUEIREDO - CPF: 029.841.351-56 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON ROSA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO DE CAMPOS - CPF: 023.471.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON DO ESPIRITO SANTO CUNHA - CPF: 018.305.651-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN VENICIO LEMES SILVA - CPF: 702.994.851-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E EXPLOSÃO MAJORADA EM CONCURSO MATERIAL – PLEITO PARA RECONHECER
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– SUPERVENIÊNCIA DE LEI PENAL MAIS BENÉFICA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ANTERIOR AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL E DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO –
ERROR IN JUDICANDO
PASSÍVEL DE RETIFICAÇÃO EM SEDE REVISIONAL – NÃO INCIDÊNCIA DO COMANDO SUMULAR 611/STF –DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE EXPLOSIVO – NOVA PREVISÃO LEGAL (ART. 155, §4º-A, DO CP) – PENAS READEQUADAS – REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, em face de acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJMT que manteve a condenação do revisionando, entre outros, pelos crimes de furto qualificado em concurso material com explosão majorada [art. 155, §4º, e art. 251,
caput
e §2º, do CP], à pena total de 19 anos e 06 meses de reclusão, 03 meses de detenção e pagamento de 246 dias-multa, pretendendo a aplicação retroativa do art. 155, §4º-A, do CP, incluído pela Lei n. 13.654/2018.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a via revisional para aplicação de lei penal mais benéfica que entrou em vigor antes do trânsito em julgado da condenação, ou se a matéria é afeta ao juízo da execução [Súmula 611/STF]; e (ii) determinar se a Lei n. 13.654/2018 configura
novatio legis in mellius
apta a desclassificar as condutas de furto qualificado em concurso com explosão majorada para a figura do art. 155, §4º-A, do CP.

III. Razões de decidir

3. Inviável, no caso, a aplicação da Súmula n. 611 do STF, uma vez que a alteração da lei que veio beneficiar o requerente ocorreu antes do julgamento do recurso de apelação, configurando
error in judicando
passível de retificação em sede revisional, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

4. Considerando que a Lei n. 13.654/2018 inseriu o §4º-A ao art. 155 do CP, passando a qualificar o furto pelo emprego de explosivo que cause perigo comum, configura-se
novatio legis in mellius
, pois, se antes o agente respondia pelo furto qualificado pelo rompimento de obstáculo em concurso material com a explosão majorada [art. 251, §2º, do CP], após a nova lei passa a responder por um único crime, sob pena de
bis in idem
, autorizando-se a retroatividade de seus efeitos para favorecer o réu.

5. Reconhecida a
novatio legis in mellius
, impõe-se a desclassificação das condutas de furto qualificado e explosão majorada para a figura única do art. 155, §4º-A, do CP, com a consequente readequação das penas, mantidas incólumes as condenações não atingidas pela alteração legislativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Revisão criminal julgada procedente.

Tese de julgamento: “1. Inaplicável a Súmula 611 do STF quando a lei penal mais benéfica entra em vigor antes do trânsito em julgado da condenação, hipótese em que a sua não aplicação configura
error in judicando
sanável pela via revisional, nos termos do art. 621, I, do CPP. 2. A Lei n. 13.654/2018, ao inserir o §4º-A ao art. 155 do CP, configura
novatio legis in mellius
para o agente condenado por furto qualificado em concurso material com explosão majorada, impondo-se a desclassificação para a figura única do furto qualificado pelo emprego de explosivo, com a readequação das penas”.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 2º, parágrafo único, 14, II, 69, 155, §4º-A, e 251; CPP, art. 621, I; Lei n. 13.654/2018; Lei n. 7.210/84, art. 66, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 611 [afastada]; TJMT, N.U 1008874-08.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 22/08/2022; TJMT, Revisão Criminal n. 1017613-04.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 07/04/2022.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

JULYENDER BATISTA BORGES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
JULYENDER BATISTA BORGES
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a
rescisão parcial
da condenação contra si proferida na Ação Penal n. 0006534-31.2012.8.11.0042, oriunda da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT [Operação Livramento], no bojo da qual o ora revisionando foi sancionado com
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
03 (três) meses de detenção
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa
, à conta da prática dos delitos tipificados no
art. 288, §único
;
art. 155, §4º, incisos I e IV
,
art. 251 e art. 307
;
art. 155, §4º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II
, e
art. 251,
caput
e §2º, todos do Código Penal
, bem como no

art. 15 da Lei n. 10.826/03
[Fatos 01, 03 e 04]
,

édito que restou ratificado pela Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento da Apelação Criminal n. 26.081/2015.

Na petição inicial disponível no ID 306424377, o revisionando sustenta, em síntese, que a
Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018
, incluiu o §4º-A ao art. 155 do Código Penal, passando a qualificar o delito de furto quando praticado mediante emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, com pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.

Argumenta, nessa conjuntura, que se trata de
novatio legis in mellius
, porquanto, antes da referida alteração legislativa, o agente respondia pelo furto qualificado pelo rompimento de obstáculo [art. 155, §4º, do CP] em concurso com o crime de explosão majorada [art. 251, §2º, do CP], ao passo que, com o advento da nova lei, a conduta passou a configurar um único crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo, dispensando a cumulação. Assevera, ainda, que a alteração legislativa ocorreu
antes do julgamento do recurso de apelação criminal n. 26.081/2015
, de sorte que a sua não aplicação no v. acórdão configura
error in judicando
sanável pela via revisional, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP, afastada a incidência da Súmula n. 611 do STF.

Com esteio em tais premissas, requer a
procedência
do pedido revisional para
desclassificar

as condutas
previstas no art. 155, §4º, incisos I e IV, e art. 251,
caput
e §2º, do CP [fatos ocorridos em São Pedro da Cipa/MT], bem como aquelas dos arts. 155, §4º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, e art. 251,
caput
e §2º, do CP [fatos ocorridos em Barra do Bugres/MT],
para a figura disposta no art. 155, §4º-A, do Código Penal
, com o consequente redimensionamento da reprimenda.

A petição inicial veio instruída com procuração, cópias da denúncia, da sentença, do acórdão confirmatório da condenação e da certidão de trânsito em julgado, bem assim, com outros documentos (ID 306424378 e seguintes).

Não houve pedido de antecipação de tutela.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer disponível no ID

310157887, opinou pela

procedência
da ação revisional
, para
aplicar ao requerente a nova lei mais benéfica
, pois, constatando-se que a explosão constituiu o meio empregado para a subtração da
res furtiva
, impositivo o afastamento do delito autônomo previsto no art. 251, §2º, do CP, e subsunção dos fatos ao art. 155, §4º-A, do CP, mantendo-se, no mais, incólume a condenação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
.

Isso quer dizer que a revisão criminal, enquanto instituto processual penal de natureza constitutiva e caráter excepcional, configura-se como instrumento jurídico destinado à rescisão de decisões condenatórias transitadas em julgado, quando presentes as hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico processual penal pátrio. Trata-se, em essência, de mecanismo processual que visa conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento rigorosamente delimitadas pelo legislador.

Nesse diapasão, imperioso consignar que a ação revisional não se presta a configurar mero sucedâneo recursal ou segunda apelação, tampouco se destina à simples reanálise do acervo fático-probatório já exaustivamente examinado nas instâncias ordinárias. Ao revés, sua admissibilidade encontra-se condicionada à demonstração inequívoca de erro judiciário manifesto, teratologia decisória ou flagrante contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, circunstâncias estas que devem transparecer de forma cristalina e indene de dúvidas desde a análise perfunctória da postulação revisional.

Especialmente quanto à dosimetria da pena, a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
, e a

presente ação revisional está fundada na alegação de
suposto erro na aplicação da pena

nos autos da
Ação Penal n. 0006534-31.2012.8.11.0042, oriunda da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT [Operação Livramento],
sendo certo, outrossim, que está satisfeito o pressuposto descrito
no art. 625, §1.º, do CPP, porquanto, conforme se extrai do documento disponível sob o ID

306424388, o v. acórdão que se pretende rescindir
transitou em julgado em 06/08/2019
.

A propósito, em relação à matéria, Eugênio Pacelli de Oliveira deixa esclarecido que:

“
[...] Contrariedade ao texto de lei, enquanto fundamento da ação, é, portanto, em regra, a reabertura da discussão quanto à mais adequada interpretação do Direito, em atenção às peculiaridades do caso concreto. A amplitude de tal via dependerá da demonstração do grau de alteração da hermenêutica sobre o tema.
Poderá, ainda, tratar-se de alegação de contrariedade ao texto de lei, na hipótese de necessidade de alteração do Direito Penal aplicado, no que concerne à correta dosimetria da pena. A contrariedade aqui será ainda acerca da questão de direito (e não de provas), ainda que sobre os fatos.
(In Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, vol. 04, p. 749).
” Destaquei.

A matéria ora controvertida não foi objeto da Apelação Criminal n. 26.081/2015, julgada pela Segunda Câmara Criminal do TJMT, pois, naquela ocasião, o ora revisionando requestou a absolvição dos crimes de furto qualificado, explosão, falsa identidade e disparo de arma de fogo ou a desclassificação do furto qualificado para a modalidade simples e a consunção dos delitos de falsa identidade e disparo de arma de fogo. Alternativamente, pugnou pela incidência da continuidade delitiva, ao revés do cúmulo material; pelo reconhecimento da participação de menor importância; pela diminuição das sanções basilares e da pena de multa; e pela isenção das custas processuais.

Dessarte, ao menos
in status assertionis
, reconheço que estão presentes as condições da ação revisional, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a revisão criminal passa a ser julgada.

Consoante registrado nos autos, o revisionando
JULYENDER BATISTA BORGES
foi condenado às penas privativas de liberdade de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 03 (três) meses de detenção, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa, pela prática, entre outros, dos crimes de
furto qualificado, ambos em concurso material com o crime de explosão majorada [art. 251,
caput
e §2º, do CP]
, relativamente aos fatos ocorridos nas cidades de São Pedro da Cipa/MT e Barra do Bugres/MT, consistentes em explosões de caixas eletrônicos de agências bancárias.

Ao que se extrai do v. acórdão confirmatório da condenação, a denúncia que deu origem à Ação Penal n.

0006534-31.2012.8.11.0042, especificamente em relação aos fatos objeto do pleito rescindendo, narra o contexto criminoso da seguinte forma:

“Depreende-se da denúncia, respaldada no extenso produto das investigações policiais, que “[...] em data não precisa, mas desde bem antes do início das investigações, que começaram no dia 26/10/2011,
todos os denunciados acima qualificados associaram-se de forma estável e permanente para a prática de crimes contra o patrimônio. Mediante o uso de artefato explosivo e emprego de arma de fogo, notadamente roubos qualificados pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, ou furtos qualificados mediante concurso de agentes e arrombamento, na modalidade denominada arrombamento de caixas eletrônicos, bem como exposição, por explosão, a perigo comum em local de uso público do patrimônio, vida e integridade física das pessoas, vitimando instituições financeiras proprietárias de terminais eletrônicos no Estado de Mato Grosso e cidadãos mato-grossenses
” [fl. 10].

Consta, a propósito do delito inserto no art. 288, § único, do Estatuto Penal [Fato 1], que “[...] normalmente os membros da organização faziam o reconhecimento do local com antecedência.
Na véspera do crime, no período vespertino ou noturno, partiam de Cuiabá levando armas e material explosivo. Na madrugada em que praticavam a infração, alguns integrantes ingressavam na agência, enquanto outros ficavam de atalaia do lado de fora, com armamentos dando retaguarda e segurança aos demais que adentravam o estabelecimento. Outros davam apoio logístico tanto no deslocamento até o local do crime quanto nas fugas dos integrantes do bando. Os que entravam na agência usam uma alavanca para arrombar e preparar o caixa eletrônico para receber a carga explosiva, onde colocavam o artefato de efeito análogo à dinamite. Acendiam o pavio e saiam em desabalada carreira. Com isso, quase sempre, conseguiam explodir o cofre do terminal eletrônico. Depois da explosão, adentravam novamente a agência, rapidamente pegavam o dinheiro e partiam em fuga, deixando o cenário pavoroso para os funcionários e clientes do local de uso público.
Normalmente utilizavam o veículo S-10 de Paulo Donizeti Cardinaili para chegar ao local do crime ou na fuga, bem como, quase sempre, contavam com a participação do policial militar, soldado Joel José da Silva, para a prática dos crimes, que normalmente também apoiava o bando nas fugas. Esse policial militar, Joel José da Silva, representava o braço do Estado na organização criminosa, sabendo da rotina da polícia militar no interior do Estado; era um importante membro da organização criminosa, que fazia segurança e dava arrimo nas fugas aos demais integrantes do bando” [fls. 10/11].

Tem-se que “[...] nos preparativos, durante e após a ação, o bando normalmente contava com a participação da denunciada Jeniffer Lemes da Silva, que repassava instruções ao bando ou dava notícia dos criminosos aos seus parentes. Durante o curso das investigações percebeu-se que Jonas Souza Gonçalves Júnior (vulgo Júnior ou Batman) e o agora falecido Geovane Santos da Silva (alcunha Juju) tinham ascendência sobre os demais integrantes do bando. Eram eles (Jonas e Geovane) quem normalmente organizam os crimes, coordenando a participação dos demais na empreitada criminosa, não se podendo olvidar que ambos quase sempre estavam presentes nos locais do fato, sendo certo que Batman era o especialista que colocava os explosivos para detonar as máquinas. Tanto isso é verdade que Batman se feriu no roubo impróprio praticado contra o Posto de Atendimento Avançado do Banco Bradesco, no dia 26/10/2011, em Nossa Senhora do Livramento, conforme áudios captados durante as investigações e própria confissão judicial do denunciado Jonas (Júnior Batman), não se podendo olvidar que materiais com mancha de sangue foram coletadas pelos peritos no local da explosão, conforme adiante se verá ao analisar-se 2° fato denunciado, referente ao roubo impróprio em Livramento. Os demais integrantes do bando eram da linha de frente, que ingressavam na agência (como é o caso de Clone), ou davam amparo logístico, como: ficar de atalaia, armados na frente da agência visando impedir que fossem pegos de surpresa pela polícia; ou levar, em outro veículo de fuga, o armamento e o dinheiro produto do crime, conforme conduta de cada um, que será individualizada, à frente, na discussão de dos furtos/roubos atribuídos à organização” [fl. 11, sic].

Na sequência, a incoativa delineia a respectiva facticidade subjacente aos delitos praticados pela associação, verbis:

(...)

“[...]
3° FATO
– FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ARROMBAMENTO DE CAIXA ELETRÔNICO. EXPLOSÃO COM ARTEFATO DE EFEITOS ANÁLOGO À DINAMITE.
SÃO PEDRO DA CIPA
.
DIA 04/11/2011:
no dia 04/11/2011, por volta das 04h30min, na cidade de São Pedro da Cipa
, a cerca de 152 km ao Sul de Cuiabá, no Posto de Atendimento Avançado PAA) do Banco Bradesco, os denunciados Jonas Souza Gonçalves Júnior (vulgo Júnior ou Batman), Paulo Donizeti Cardinalli (apelido seu Paulo), Israel Ferreira de Almeida (epíteto Nenê), Geovane Santos da Silva (alcunha Juju), Edimar Ormeneze (cognome Mazinho),
JULYENDER BATISTA BORGES
e Weington de tal e outros não identificados, um aderindo a vontade do outro, com unidade de desígnios,
mediante concurso de pessoas e arrombamento, subtraíram o valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais).
Consta nos autos que
os denunciados invadiram o local e, fazendo uso de substância explosiva análoga à dinamite, explodiram o Posto Avançado de Atendimento - PAA do Banco Bradesco, abriram o caixa eletrônico instalado ali e levaram todo o dinheiro que estava guardado em seu interior. Com a explosão, os criminosos destruíram o local de uso comum do povo e expuseram a perigo comum a vida e a integridade física dos moradores da região, bem como o patrimônio do prédio e instalações da vítima e dos habitantes vizinhos.
Logrou-se apurar que, na ocasião do roubo, populares informaram que um VW/Gol de cor branca de placas JYX 8237 e uma caminhonete Chevrolet S-10 de cor branca e com número final de placa 4975, foram vistos nas redondezas, bem como foi visto um gol branco dando fuga aos bandidos após a explosão, conforme narrado no BO n ° 213/2011 (fis. fls.319 e 367) do Núcleo da Policia Militar de São Pedro da Cipa. Cabe salientar que o denunciado Paulo Donizeti Cardinalli possui um veículo marca Chevrolet S-10 de cor branca e placa KAT-4975, placa idêntica à referida no BO PM, com exceção somente das letras, que não foram mencionadas [...]. A propósito, analisados os diálogos dos terminais dos alvos Paulo Donizeti Cardinalli e Jeniffer Lemes da Silva, esposa de Jonas Souza Gonçalves Júnior (vulgo Júnior OU Batman), aliado a abordagem feita, no Posto Flávio Gomes, pela Polícia Militar nos veículos VW/Gol de cor branca de placas J'YX-8237 e uma caminhonete Chevrolet S-10 de cor branca, placas KAT-4975,
conclui-se que participaram do aludido furto os denunciados Jonas Souza Gonçalves Júnior (vulgo Júnior ou Batman), Paulo Donizeti Cardinalli (apelido seu Paulo), Israel Ferreira de Almeida epíteto Nenê), Geovani Santos Silva (alcunha Juju), Edimar Ormeneze (cognome Mazinho), Julyender Batista, e outros não identificados,
conforme relatório de fis. n° 199/GAECO/2011, juntado às fis. 150/157, robustecido pelo BO n°2011.427205 (fls.158/159) [...]” [fls. 60/66, sic].

“[...]
4° FATO
– TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ARROMBAMENTO. EXPLOSÃO DE CAIXA ELETRÔNICO COM ARTEFATODE EFEITOS ANÁLOGO À DINAMITE.
BARRA DO BUGRES
.
DIA 13/11/2011:
no dia 13/11/2011, por volta das 04h00min, em Barra do Bugres/MT
, os denunciados Jonas Souza Gonçalves Júnior ou Batman), Paulo Donizeti Cardinalli (seu Paulo), Israel Ferreira Almeida (Nenê),
JULYENDER BATISTA BORGES
(Juju Rico) e Joel José da Silva (além de Weliton Fernando Costa e Silva - Clone, Jefferson da Silva Moraes - Porcão - e Geovane dos Santos Silva - Juju), um aderindo à vontade do outro,
com unidade de desígnios, mediante concurso de pessoas e arrombamento, tentaram subtrair dinheiro do caixa eletrônico instalado no banco Bradesco daquela cidade
. [...]
Consta dos autos que, primeiramente, os denunciados Jonas Souza Gonçalves Júnior (ou Batman) e Vantuir Carmo de Santana (que depois se descortinou chamar W/eliton Fernando Costa e Silva), vulgo Clone, arrombaram a frente do caixa eletrônico com uma alavanca e depois inseriram explosivo de efeitos análogos à dinamite explodindo aquele

local de uso público, expondo a perigo comum o patrimônio da vítima e dos moradores confinantes, bem como, colocando a risco a incolumidade física e a vida dos habitantes vizinhos.
Apesar da explosão, os meliantes não conseguiram chegar ao cofre do terminal eletrônico, circunstância alheia que impediu a consumação do crime iniciado. Ao saírem da agência os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo na direção da via pública
, conforme depoimento de testemunhas e áudios captados durante as investigações. Ante a frustração do intento criminoso,
os ladrões empreenderam fuga e, concomitantemente, Israel Ferreira Almeida (Nenê), Julyender Batista Borges (Juju Rico) efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo contra os vidros da agência bancária em direção a via pública, conforme conversa gravada do celular de havendo dúvidas da participação de Julyender.
[...] Laudo pericial 02/05/0166/2011 confirma a presença de cápsulas deflagradas pelos bandidos [...]. Um dos acusados foi resgatado por intermédio de uma motocicleta. Outros fugiram em uma Hilux, de cor preta, conforme relato de testemunhas” [fls. 67/70, sic].
” Destaquei.

Antes de adentrar o mérito, impõe-se examinar a questão atinente à adequação da via eleita, à luz da Súmula n. 611 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “
Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna
”.

Com efeito, verifica-se que os fatos ocorreram no ano de 2011; a
Lei n. 13.654/2018
, que alterou o tipo penal insculpido no art. 155 do Código Penal, incluindo o §4º-A, passou a vigorar em
24 de abril de 2018
; o recurso de apelação criminal foi julgado pela Segunda Câmara Criminal do TJMT em
15 de maio de 2019
; e o trânsito em julgado do acórdão confirmatório da condenação ocorreu em
06 de agosto de 2019
.

Significa dizer que a
lex mitior
sobreveio
antes do julgamento do recurso de apelação e, por conseguinte, antes do trânsito em julgado da condenação
. Desta feita, no presente caso,
não
se aplica a Súmula 611 do STF
.

De se acrescer, outrossim, que embora o art. 66, I, da Lei n. 7.210/84 permita ao juiz da execução penal aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favoreça ao condenado, lhe é vedado alterar decisão prolatada em segunda instância já na vigência da
lex mitior
. Assim, na espécie, a não aplicação da
novatio legis in mellius
no v. acórdão invectivado configurou
error in judicando
, que só é passível de retificação em sede revisional, nos termos do inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal.

Ilustrativamente:

“
REVISÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - INCÊNDIO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - REEXAME DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE DADOS INÉDITOS A CONTRARIAR A CONDENAÇÃO DO PETICIONÁRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DOSIMETRIA - PENAS-BASE - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR - ERRO TÉCNICO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE - SENILIDADE DA VÍTIMA - EFEITOS APENAS NO CRIME DE LATROCÍNIO - NOVATIO LEGIS IN MELLIOS EM RELAÇÃO À MAJORANTE DA QUADRILHA (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - ERRO TÉCNICO VERIFICADO. - A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou teses já apreciadas, mas sim como meio processual hábil a sanar erro técnico ou injustiça na condenação - A reapreciação das provas, já analisadas, tanto na primeira como na segunda instância, ausentes elementos inovadores ou dados inéditos, não constitui componente apto da ação de revisão criminal - Verificando-se flagrante erro técnico ou injustiça na dosimetria da pena é possível sua reestruturação em sede de revisão criminal -
A aplicação de lei penal benéfica superveniente é de competência do Juízo da Execução, nos termos do artigo 66, I, da LEP e da Súmula 611, do STF; no entanto,
verificado que a alteração legislativa ocorreu antes do julgamento de recurso de apelação (e, portanto, anterior ao trânsito em julgado da condenação), a não aplicação da novatio legis in mellius configura erro técnico, passível de retificação em sede revisional
.
” (TJ-MG - RVCR: 10000210787982000 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 19/07/2021, Grupo de Câmaras Criminais/3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 24/08/2021). Grifei.

A propósito, o tema já foi julgado por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em hipóteses rigorosamente idênticas, oriundas da mesma ação penal n. 0006534-31.2012.8.11.0042, e também da ação penal n. 0014786-23.2012.8.11.0042 – correspondente
à prática dos crimes de furto qualificado na modalidade tentada e explosão, cometidos por parte dos integrantes da mesma associação criminosa, por ocasião da tentativa de subtração de valores da agência do Banco do Brasil de Nortelândia/MT, em 16 de dezembro de 2011 –
, sendo que ambas as revisões criminais foram ajuizadas pelo corréu
Jonas Souza Gonçalves Júnior
,
verbis
:

“
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE
EXPLOSÃO, FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO – PLEITO PARA RECONHECER NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA
– 1) PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 611 DO STF – NÃO ACOLHIMENTO – LEI PENAL BENÉFICA SUPERVENIENTE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – ERROR IN JUDICANDO PASSÍVEL DE RETIFICAÇÃO EM SEDE REVISIONAL – AFASTAMENTO DO COMANDO SUMULAR 611 – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: 2) DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA OS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE EXPLOSIVO – NOVA PREVISÃO LEGAL (ART. 155, §4º-A, E ART. 157, §2º-A, DO CP) – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ANTERIOR AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL E DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – PLEITO PROCEDENTE – PENAS READEQUADAS – REVISIONAL PROCEDENTE.

1.
Inviável, no caso, a aplicação da Súmula nº 611 do STF, haja vista que a alteração da lei que veio a beneficiar o requerente ocorreu antes do julgamento do recurso de apelação configurando error in judicando, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

2.

Considerando que a Lei nº. 13.654/18, alterou os artigos 155 e 157 do CP, inserindo a cada um o emprego de explosivo, respectivamente como qualificadora e majorante, havendo a novatio legis in mellius, que autoriza a retroatividade de seus efeitos para favorecer o réu, a medida é impositiva, para desclassificar a conduta aplicada na denúncia para considerar a nova normativa penal, com a reforma da pena.
”
.
(N.U 1008874-08.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 22/08/2022). Destaquei.

“
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE
EXPLOSÃO E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DOIS DELITOS, EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL – 1.
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA
–
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA – DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE EXPLOSIVO, PREVISTO NO ART. 155, §4º-A, DO CÓDIGO PENAL, NA MODALIDADE TENTADA
–
2. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ANTERIOR AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL E DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO
– NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 611 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CASO EM QUE A NÃO APLICAÇÃO DE LEI PENAL BENÉFICA SUPERVENIENTE CONFIGURA ERROR IN JUDICANDO, PASSÍVEL DE RETIFICAÇÃO EM SEDE REVISIONAL – 3. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO AO REQUERENTE, COM EXTENSÃO AO OUTRO CONDENADO NA MESMA AÇÃO PENAL, JULGANDO, POR CONSEGUINTE, PREJUDICADA ESTA AÇÃO DE REVISÃO.

1.
A Lei n. 13.654/18, que alterou a norma insculpida no art. 155 do Código Penal, inseriu o §4º-A para incluir causa qualificadora no crime de furto quando este é praticado com emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. A despeito de ter sido praticado na vigência da norma anterior, incide, na hipótese, novatio legis in mellius, que autoriza a retroatividade de seus efeitos para favorecer o réu, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal e art. 5º, XL, da Constituição Federal.

2. Embora o art. 66, I, da Lei n. 7.210/84 permita ao juiz da execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favoreça ao condenado, lhe é vedado alterar decisão prolatada em segunda instância já na vigência da lex mitior. Assim, na espécie, não é aplicável a Súmula n. 611 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna, porquanto a alteração legislativa ocorreu antes do julgamento do recurso de apelação (e, portanto, anterior ao trânsito em julgado da condenação), de sorte que a não aplicação da novatio legis in mellius no acórdão invectivado configura error in judicando, que só é passível de retificação em sede revisional, nos termos do inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal.

3. Concessão de habeas corpus de ofício ao requerente, com extensão ao outro condenado na mesma ação penal, julgando, por conseguinte, prejudicada esta ação de revisão.
” (N.U 1017613-04.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/04/2022). Grifei.

A doutrina não destoa desse caminho, conforme pode ser inferido dos ensinamentos de Renato Marcão e Ricardo Antonio Andreucci, abaixo transcritos:

“
(...)
é certo que o art. 66, I, da Lei n. 7.210/84 insere no rol de competência do juiz da execução a aplicação da lei posterior que de qualquer modo favoreça ao condenado aos casos julgados; entretanto, é-lhe vedado alterar decisão julgada em segunda instância já na vigência da lex mitior
(...).
”

(MARCÃO, Renato; Curso de Execução Penal, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 54). Negritei.

“
(...) É preceito constitucional (art. 5º, XL, da CF) que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Nesse mesmo sentido estabelece o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Resta saber se a competência para a aplicação da lei posterior, mais benigna, aos casos já julgados, é do juízo da condenação ou do juízo da execução.

Dispõe a Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal: “Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna”.

O art. 66, I, da LEP estabelece no rol de competências do juiz da execução a aplicação da lei posterior, que de qualquer maneira favoreça o condenado, aos casos já julgados, sendo vedado alterar decisão julgada em segunda instância já na vigência da lex mitior.
(...).
” (ANDREUCCI, Ricardo Antonio Legislação penal especial. 8. ed. atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 328/329). Negritei.

Nessa conjuntura, o pedido para reconhecer a lei posterior mais benéfica
deve ser julgado procedente
.

Repita-se que, quando do julgamento do recurso de apelação pela Segunda Câmara Criminal, as razões da defesa do ora revisionando não abordaram a
novatio legis in mellius
, razão pela qual a matéria não foi enfrentada no aresto, malgrado já estivesse em vigor a lei mais benéfica.

Com o advento da Lei n. 13.654/2018, inseriu-se o §4º-A ao art. 155 do Código Penal, passando a prever nova circunstância qualificadora pelo emprego de explosivo no furto, com pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. Tal alteração veio a tornar mais branda a situação do ora revisionando, pois,
se antes respondia pelo furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa [art. 155, §4º, do CP] em concurso material com o crime de explosão majorada [art. 251, §2º, do CP], como ocorreu
in casu
–, após a edição da nova lei passou a responder apenas pelo furto qualificado pelo emprego de explosivo, dispensando a cumulação
do crime tipificado no art. 251 com a causa de aumento do seu §2º.

Logo, atualmente, não há falar em delitos autônomos, ou atingimento de bens jurídicos distintos, e sim em furto qualificado mediante explosão. Por conseguinte, conquanto a intenção do legislador ao criar o §4º-A do art. 155 do Código Penal tenha sido aumentar a pena dos agentes que cometem furto mediante explosão de caixa eletrônico, acabou por tornar mais branda a situação do acusado por esse tipo de conduta.

Com a previsão específica do art. 155, §4º-A, do Código Penal, não se pode mais falar em concurso entre o furto e a explosão, sob pena de
bis in idem
, porquanto o emprego de explosivo passou a integrar, como elementar qualificadora, a própria figura do furto. Tratando-se de
novatio legis in mellius
, a retroatividade de seus efeitos para favorecer o acusado é medida que se impõe, conforme comando normativo do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, e do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu anteriormente esta eg. Corte de Justiça mato-grossense:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, EXPLOSÃO MAJORADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – OPERAÇÃO LIVRAMENTO – AUTOS DESMEMBRADOS – RÉUS CONDENADOS – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS PLENAMENTE COMPROVADAS QUANTO A TOTALIDADE DAS IMPUTAÇÕES – DELAÇÃO DE CORRÉUS, ÁUDIOS INTERCEPTADOS E PROVA TESTEMUNHAL INEQUÍVOCA – ÁLIBIS QUE NÃO SUBSISTEM – JUÍZO DA CULPA INCENSURÁVEL –
INVOCADA A APLICAÇÃO DA NOVEL LEI N. 13.654/2018 – TESE A DIZER COM NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – PERTINÊNCIA – NOVO TRATAMENTO LEGAL MAIS BENÉFICO A SER APLICADO AOS ACUSADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, P. Ú., DO CP
– REFUSÃO DOSIMÉTRICA DE RIGOR – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – DOSAGEM REALIZADA EM CONSONÂNCIA COM O SISTEMA BIFÁSICO – CONDIÇÃO ECONÔMICA A SER PONDERADA EXCLUSIVAMENTE NA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA – RECURSO DE DOIS RÉUS DESPROVIDOS – RECURSO DO TERCEIRO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO – DE OFÍCIO – EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS COACUSADOS – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. 1. Restando amplamente certificadas nos autos a materialidade e a participação dos réus na empreitada criminosa, a teor do substancioso arcabouço probatório produzido, inconcebível é o juízo absolutório com lastro no “in dubio pro reo”. 2. A teor da parametrização expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da famigerada AP 470, para a caracterização do crime previsto no art. 288 do Código Penal a “affectio societatis deve ser qualificada pela intenção específica de delinquir ou o dolo de participar de associação criminosa e autônoma para praticar crimes indeterminados”, de molde que, restando comprovado o vínculo associativo autônomo, permanente e duradouro dos acusados, imperiosa a manutenção da condenação.
3. A novel Lei n. 13.654/2018, ao estabelecer uma única sanção penal, no art. 155, §4º-A, do Estatuto Repressor, para aquele que subtrai, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, com o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, figura como inequívoca lex in mitior, diante do tratamento mais rigoroso então conferido aos réus, tornando-se imperativa, por isso mesmo, a sua aplicação aos casos perpetrados antes de seu advento, nos termos do art. 2º, p.ú., do CP.
4. A incidência das penas de multa deve guardar proporcionalidade com o quantum fixado à sanção privativa de liberdade, nos termos do art. 49 do Código Penal, inexistindo afronta à razoabilidade quando a condição econômica do agente é devidamente considerada na fixação do valor do dia-multa, em atenção ao critério bifásico.
” (TJ-MT - APL: 00119109520128110042 MT, Relator: GLENDA MOREIRA BORGES, Data de Julgamento: 18/12/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2020). Negritei.

Nesse contexto, considerando que a conduta prevista no §4º-A do art. 155 do Código Penal é mais benéfica ao requerente do que o cúmulo material operado pelo juízo de primeiro grau e confirmado no julgamento do recurso de apelação, deve retroagir para beneficiá-lo; motivo por que
julgo procedente a ação revisional
, para
excluir

o delito de explosão majorada
capitulado no art. 251,
caput
e §2º, do CP,
relativamente aos fatos ocorridos em São Pedro da Cipa/MT e Barra do Bugres/MT
, reconhecendo, em seu lugar, o
furto qualificado pelo emprego de explosivo
[art. 155, §4º-A, do CP], mantendo-se incólumes as demais condenações não atingidas pela alteração legislativa [art. 288, §único; art. 307; e art. 15 da Lei n. 10.826/03].

Do redimensionamento das penas

Passo a redimensionar as penas dos delitos atingidos pela
novatio legis in mellius
, observando que o furto qualificado pelo emprego de explosivo possui pena cominada autônoma [reclusão de 04 a 10 anos, e multa], razão pela qual a dosimetria é independente daquela fixada na sentença, podendo este Tribunal de Justiça valer-se das circunstâncias judiciais negativas já reconhecidas na origem, desde que a pena de cada delito não ultrapasse a soma anteriormente imposta, sob pena de
reformatio in pejus
.

Anoto que o juízo sentenciante reconheceu, em desfavor do revisionando
JULYENDER BATISTA BORGES
, circunstâncias judiciais negativas relacionadas à
culpabilidade
do agente e às
circunstâncias
do crime [ID 306424386], elementos que autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Do furto qualificado praticado em São Pedro da Cipa – art. 155, §4º-A, do CP:

Diante das duas circunstâncias judiciais acima mencionadas, validamente reconhecidas como desfavoráveis na sentença, adoto o critério paradigmático de incremento em 1/6 da pena mínima abstratamente prevista para cada vetor desabonado, e fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, a qual torno definitiva, à falta de outras causas modificadoras.

Registro que tal
quantum
é inferior à soma das penas básicas anteriormente impostas para os fatos de São Pedro da Cipa [furto qualificado de 03 anos de reclusão e 60 dias-multa, tornada definitiva à míngua de outras causas de aumento e/ou diminuição + explosão majorada de 03 anos e 06 meses de reclusão, tornada definitiva em 04 anos e 08 meses de reclusão, e 53 dias-multa após incidência do §2º do art. 251 do CP], não havendo falar em
reformatio in pejus
.

Do furto qualificado tentado praticado em Barra do Bugres – art. 155, §4º-A, c/c art. 14, II, ambos do CP:

Fixo a pena-base, nos mesmos moldes e sob os mesmos fundamentos, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa. Reconhecida a tentativa, e considerando que o
iter criminis
foi quase integralmente percorrido, frustrando-se a consumação apenas porque a explosão não atingiu a gaveta com o numerário, reduzo a reprimenda em 1/3, alcançando a pena definitiva de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mais o pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

Aludido
quantum
revela-se aquém da soma das penas anteriormente impostas para os fatos de Barra do Bugres [furto qualificado de 02 anos de reclusão e 40 dias-multa + explosão majorada de 04 anos e 08 meses de reclusão, e 53 dias-multa], descabendo cogitar, pois, de
reformatio in pejus
.

Dos demais delitos – manutenção:

Quanto aos crimes não alcançados pela alteração legislativa, mantenho as penas fixadas na origem: art. 288, § único, do CP [associação criminosa] em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão; art. 307 do CP [falsa identidade] em 03 (três) meses de detenção; e art. 15 da Lei n. 10.826/03 [disparo de arma de fogo] em 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Do concurso material – art. 69 do CP:

Operado o concurso material, somadas as penas de reclusão [02 anos e 02 meses + 05 anos e 04 meses + 03 anos, 06 meses e 20 dias + 03 anos], alcança-se a pena privativa de liberdade total de
14 (quatorze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, mais
03 (três) meses de detenção
, mantido o regime inicial
fechado
, ante a quantidade de pena imposta e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, cumulada com o pagamento de
76 (setenta e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal [40 dias-multa do disparo de arma de fogo + 22 dias-multa do furto consumado + 14 dias-multa do furto tentado].

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE

a revisão criminal para aplicar a nova lei mais benéfica ao requerente
JULYENDER BATISTA BORGES
, de modo a não considerar o delito previsto no art. 251,
caput
e §2º, do CP, relativamente aos fatos de São Pedro da Cipa/MT e Barra do Bugres/MT, e fazer incidir, em seu lugar, o art. 155, §4º-A, do CP, redimensionando-lhe a pena final na Ação Penal n. 0006534-31.2012.8.11.0042, oriunda da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT [Operação Livramento], para
14 (quatorze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, mais
03 (três) meses de detenção
, mantido o regime inicial
fechado
, cumuladas com o pagamento de
76 (setenta e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026